Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727173-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: V.C. MUNHOZ &amp; MENDES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID 74413465, o impetrante apresenta emenda à petição inicial, indicando como autoridade coatora o Coordenador de Atendimento ao Contribuinte. E, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora não se encontra elencada entre aquelas previstas no artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esta e. Câmara Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente mandado de segurança. Em razão da incompetência absoluta, a questão referente à ausência de recolhimento das custas iniciais será resolvida pelo juízo competente. Ante o exposto, DECLINO da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Promova-se a retificação do polo passivo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora